Tribunal: TJDFT
Processo: 0731615-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731615-94.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CREDI PRONTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME APELADO: LARYSSA ELISA PINHEIRO DE SOUSA, HILARIO AMANCIO DE SOUSA, JANETE PINHEIRO DE SOUSA DESPACHO Intime-se a apelante para que, no prazo de 10 dias, esclareça a divergência entre o nome empresarial cadastrado nos autos deste processo eletrônico e aquele constante das peças processuais, mormente, considerando a informação obtida no site da receita federal, mediante consulta ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, conforme documento anexo. Publique-se. Brasília, D.F., 20 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator